Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-47.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-47.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAPA ENTULHO TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
LUDMILLA ALBUQUERQUE CARVALHO

APELADO: VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, em razão da deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a inércia da parte quanto ao recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno impugnou especificamente o fundamento determinante da decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamenta o não conhecimento da apelação na ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação para recolhimento das custas, configurando inobservância de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

4. A deserção decorre automaticamente da inércia da parte intimada para recolher o preparo no prazo legal, nos termos do art. 1.007 do CPC.

5. O Agravo Interno limita-se a reiterar alegações de hipossuficiência financeira, buscando rediscutir o indeferimento da gratuidade, sem enfrentar o fundamento autônomo relativo à ausência de recolhimento do preparo após intimação válida.

6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não se admitindo recurso que deixe de atacar a ratio decidendi efetiva do pronunciamento judicial.

7. A ausência de impugnação específica quanto à regularidade da intimação, à aplicação do art. 1.007, § 2º, do CPC e à preclusão decorrente da inércia processual evidencia dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que o descumprimento do ônus da dialeticidade conduz ao não conhecimento do recurso, conforme precedentes que aplicam o art. 932, III, do CPC e a Súmula 182/STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8000610-47.2021.8.05.0237
, em que figuram como agravante PAPA ENTULHO TRANSPORTE LTDA e como agravada VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)